Tribunal: TJES
Processo: 5003030-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003030-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALOIR ZAMPROGNO e outros (4)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003030-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ALOIR ZAMPROGNO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1320835 e 1320836, que rejeitou a impugnação por si apresentada em fase de cumprimento de sentença deflagrada por ALOIR ZAMPROGNO E OUTROS, ora Agravados.

Pugna o Agravante, em síntese, pelas razões recursais constantes do id 1320843, seja reconhecida (i) a ineficácia do título executivo quanto à Agravada Hélida Novaes Abrahão e (ii) a aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, a incidir sobre os valores a serem recebidos pelos Agravados, tendo em vista o limite imposto pelo subsídio mensal do Governador do Estado.

Contrarrazões recursais apresentadas pelos Agravados no id 1412668, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1616941.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1320835 e 1320836, que rejeitou a impugnação por si apresentada em fase de cumprimento de sentença deflagrada por ALOIR ZAMPROGNO E OUTROS, ora Agravados.

Pugna o Agravante, em síntese, pelas razões recursais constantes do id 1320843, seja reconhecida (i) a ineficácia do título executivo quanto à Agravada Hélida Novaes Abrahão e (ii) a aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, a incidir sobre os valores a serem recebidos pelos Agravados tendo em vista o limite imposto pelo subsídio mensal do Governador do Estado.

Penso, todavia, não assistir razão ao Agravante.

Consoante cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

Com efeito, o art. 535, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor acerca das matérias cabíveis de arguição em sede de impugnação à fase de cumprimento de sentença.

Veja-se:

“Art. 535 - A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

In casu
, pela impugnação à execução id 1320782, o Agravante aduziu, em síntese, teses de (i) “ineficácia do título em relação à exequente Hélida Novaes Abrahão”, por incompetência absoluta da Justiça Comum em virtude do vínculo celetista; (ii) “ineficácia do título” por “contrariedade a entendimento do STF firmado em sede de controle de constitucionalidade (concentrado ou difuso) que é inconstitucional a lei (ou interpretação desta) que permita a equiparação e/ou vinculação remuneratória entre servidores públicos”; (iii) excesso de execução por inobservância da “limitação remuneratória dos servidores públicos do executivo estadual à remuneração auferida pelo Governador do Estado (abate-teto)”, cômputo de parcelas prescritas e sistemática de incidência de juros de mora e correção monetária.

Nesta senda, a MMª. Juíza de Direito
a
quo
proferiu as decisões constantes dos id 1320835 e 1320836, que rejeitaram a impugnação apresentada, tendo o Agravante interposto o presente recurso em que pugna seja reconhecida (i) a ineficácia do título executivo quanto à Agravada Hélida Novaes Abrahão e (ii) a aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, a incidir sobre os valores a serem recebidos pelos Agravados tendo em vista o limite imposto pelo subsídio mensal do Governador do Estado.

Denota-se, portanto, em respeito ao efeito devolutivo inerente ao agravo de instrumento, que o presente recurso devolve à análise deste Sodalício as duas matérias acima referidas, e que passo a analisar.

Relativamente à primeira questão, concernente à ineficácia do título executivo quanto à Agravada Hélida Novaes Abrahão, por incompetência da Justiça Comum em virtude da existência de vínculo celetista, sobreleva ressaltar não se inserir dentre as matérias elencadas no suprarreferido art. 535, do Código de Processo Civil.

Destarte, tal questão deveria ter sido alegada ainda em fase de conhecimento,
ex vi
do disposto no art. 337, do Estatuto Processual Civil, notadamente do respectivo inciso II, que estabelece incumbir ao réu alegar, em contestação, a “incompetência absoluta e relativa”, sendo incabível sua análise no presente momento recursal.

Sem razão, portanto ao Agravante.

Penso, igualmente, não merecer acolhida a segunda questão apresentada pelo Agravante, relativamente à aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, a incidir sobre os valores a serem recebidos pelos Agravados tendo em vista o limite imposto pelo subsídio mensal do Governador do Estado.

Primeiro, pois o título executivo exequendo é claro ao condenar o Agravante a fixar o subsídio dos Agravados “
em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial, conforme a Portaria nº 25-R-2010, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias calculadas a partir de 27 de junho de 2002 (data da entrada em vigor da LC nº 246)
”, o que deve ser plenamente cumprido, em respeito à coisa julgada sobre a qual recai a matéria.

Segundo, porque, à semelhança do cargo de Procurador do Estado, e na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
é
entendimento pacífico desta Corte que, consoante o art. 37, XI, da Constituição Federal, o
s
procuradores autárquicos
são equiparados a
procurador
, sujeitando-se ao
teto
remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
” (segundo agravo regimental na suspensão de segurança nº 4.306, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski).

Terceiro, pois o entendimento ora esposado coaduna-se com a intelecção do título executivo judicial quando, ao tutelar o direito vindicado pelos Agravados, dispõe que, “
q
uanto aos vencimentos, direitos e vantagens que o artigo resguardou, referem-se aos atuais Procuradores do Estado, de forma a garantir a isonomia de tratamento de todos os Procuradores contratados pelo Estado
”.

Não merece, portanto, qualquer reforma a decisão judicial agravada, que confere estrito cumprimento ao título executivo judicial exequendo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
IMPUGNAÇÃO –

ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COISA JULGADA –

RECURSO
DES
PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, pena de ofensa à coisa julgada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravados ALOIR ZAMPROGNO E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.